Tribunal: TJSP
Processo: 2100741-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – MARCA MISTA "ZÉ DELIVERY" - ABSTENÇÃO DE USO – PEDIDO DOS RÉUS AGRAVANTES DE REATIVAÇÃO DE SUAS REDES SOCIAIS – RESTABELECIMENTO DO "INSTAGRAM" E "FACEBOOK" – Os réus pretendem a reativação das redes sociais (INSTAGRAM e FACEBOOK), em que constam os domínios "zedochurrasco" ou "zchurrasco" - Não acolhimento – Na espécie, em sede de cognição sumária, não há elementos que

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – MARCA MISTA "ZÉ DELIVERY" - ABSTENÇÃO DE USO – PEDIDO DOS RÉUS AGRAVANTES DE REATIVAÇÃO DE SUAS REDES SOCIAIS – RESTABELECIMENTO DO "INSTAGRAM" E "FACEBOOK" – Os réus pretendem a reativação das redes sociais (INSTAGRAM e FACEBOOK), em que constam os domínios "zedochurrasco" ou "zchurrasco" - Não acolhimento – Na espécie, em sede de cognição sumária, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos réus agravantes, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência. Os réus buscam em verdade a revogação do acórdão proferido por esta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial (AI n. 2213601-602020.8.26.0000), que manteve a liminar concedida pelo MM. Juízo de 1o. grau, a favor da autora, ora agravada, AMBEV S/A – Além disso, como demonstrado pela autora agravada, os réus agravantes nunca cumpriram a ordem judicial - RECURSO DESPROVIDO.